Tribunal: TJES
Processo: 5000942-95.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000942-95.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMERI DE JESUS ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Rosimeri de Jesus Almeida em face do Município da Serra, visando ao reconhecimento da nulidade de contratos temporários firmados entre as partes e à condenação do ente público ao pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), relativos aos períodos laborados sob designação temporária, entre os anos de 2018 a 2022.

Na petição inicial, a autora alegou que foi contratada para exercer a função de professora da rede municipal por meio de sucessivos contratos temporários, ultrapassando o limite de dois anos e violando, assim, os princípios da legalidade e do concurso público, configurando a nulidade do vínculo e, por consequência, gerando o dever de pagamento do FGTS.

Sobreveio sentença de procedência (ID 54972918), reconhecendo a nulidade dos contratos mencionados e condenando o Município da Serra ao pagamento do FGTS incidente sobre os períodos contratuais.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 61727365) sustentando, em síntese, a legalidade das contratações, sob o fundamento de que decorreram de processos seletivos autônomos, sem prorrogação ou continuidade irregular dos vínculos, além de afirmar que as contratações foram realizadas para suprir necessidades temporárias, com previsão legal.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 63334711), defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau, aduzindo que, apesar dos processos seletivos distintos, houve prestação contínua de serviços, desvirtuando o caráter excepcional das contratações e gerando o direito ao FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF e jurisprudência do TJES.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a nulidade dos vínculos contratuais firmados entre 22/02/2018 e 21/12/2022, diante da constatação de prestação de serviços contínua, sem concurso público, para função típica de cargo efetivo, contrariando o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Conforme se depreende da declaração simplificada constante no ID 39222639, a autora firmou cinco vínculos distintos com o Município da Serra, dos quais três foram considerados nulos pelo juízo de origem. Os vínculos anulados correspondem às matrículas nº 65554 (vigente de 02/2018 a 12/2018), nº 70134 (vigente de 02/2019 a 12/2019) e nº 76337 (vigente de 02/2020 a 12/2022), todos vinculados ao exercício da função de professora.

Dessa forma, resta evidente que a parte recorrida prestou serviços à municipalidade de maneira ininterrupta entre os anos de 2018 e 2022, totalizando cinco anos consecutivos de labor na função docente, sob designações temporárias sucessivas.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o pagamento de valores relativos ao FGTS é devido exclusivamente nos casos em que a nulidade do contrato temporário de trabalho for reconhecida, sendo esse o único efeito jurídico decorrente da nulidade, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Embora os atos administrativos gozem, em regra, de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção pode ser afastada quando demonstrada a utilização indevida de instrumentos legais para finalidades diversas daquelas autorizadas pelo ordenamento jurídico, como ocorre na hipótese de contratações temporárias sucessivas e reiteradas para atender a necessidades permanentes da Administração, em manifesta burla à exigência constitucional de concurso público.

Conforme observado, a municipalidade se valeu de brecha legal para promover a contratação da recorrida por sucessivos anos, utilizando-se de vínculos temporários para suprir uma necessidade que claramente não possuía caráter excepcional ou transitório, mas sim permanente e contínuo. Tal conduta caracteriza desvio da finalidade constitucional da contratação temporária, funcionando como mecanismo de burla ao regime do concurso público, ao mesmo tempo em que afasta, de forma indevida, os direitos trabalhistas assegurados ao servidor efetivo.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos vínculos temporários firmados, com o consequente direito ao pagamento retroativo dos depósitos de FGTS, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Repercussão Geral no RE 596.478 (Tema 191). Na ocasião, consolidou-se o entendimento de que, em se tratando de contratações nulas com base no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, o único efeito jurídico possível é o pagamento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, incluindo os respectivos depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), como forma de assegurar proteção mínima ao trabalhador, mesmo diante da irregularidade da contratação.

Neste sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na Apelação Cível 0092127-04.2010.8.08.0035:

“APELAÇÃO CÍVEL - VERBAS TRABALHISTAS RESCISÓRIAS – COISA JULGADA – ARTIGO 515, §3º, DO CPC - PRESCRIÇÃO - FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE DO VÍNCULO - DIREITO AO RECEBIMENTO – DIREITOS SOCIAIS - HONORÁRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser reformada sentença terminativa lastreada em existência de idêntica demanda anterior albergada pela coisa julgada à obstar o direito de ação do autor quando inexistente prova da condição impeditiva. 2. É quinquenal o prazo precricional para a propositura da ação de cobrança contra a Fazenda Pública, a teor do que dispõe o artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedentes do STJ. 3. O STJ tem, reiteradamente, entendido que na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do vínculo sui geniris - com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República -, há que se considerar a nulidade deste contrato. 4. No intuito de sancionar o mau administrador que subverte a finalidade da mencionada permissão constitucional e também para indenizar o trabalhador que, sem ter ciência, foi contratado de maneira ilegal, tem-se admitido que a Administração seja compelida a recolher os valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pelo tempo em que perdurar a relação, a teor do artigo 19 da Lei n.º 8.036/90. (...)”

Diante da declaração de nulidade dos contratos temporários, torna-se devido o depósito de fundo de garantia por tempo de serviço.

Nesses termos, vemos a súmula nº 22 do TJES:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

A referida súmula teve como sucedâneo a matéria discutida no Recurso Extraordinário nº 596.478, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que se assentou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual prevê como devido o pagamento de FGTS nas hipóteses de contratação temporária declarada nula por inobservância ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal. O STF firmou o entendimento de que, embora não haja vínculo empregatício nos moldes celetistas, a nulidade do contrato não afasta o dever do ente público de recolher o FGTS, como forma de proteção ao trabalhador que laborou em favor da Administração Pública de forma irregular, porém efetiva.

Ementa do julgamento do RE 596.478:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Portanto, diante da continuidade das contratações por período prolongado, da ausência de excepcionalidade nas funções exercidas e da clara utilização indevida do regime temporário para suprir necessidade permanente da administração, não há razões para reforma da sentença recorrida, a qual deve ser integralmente mantida, inclusive quanto à condenação ao pagamento do FGTS, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)